Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-18.2016.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000208-18.2016.8.05.0050 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISABEL CRISTINA SANTANA DE JESUS Advogado(s): JOSE CRUZ DOS ANJOS, LEANDRO DE OLIVEIRA MURCA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. A sentença teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, considerada apta ao trabalho com uso de luvas especiais, mesmo diante do diagnóstico de dermatite de contato. Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta impropriedades no laudo, ausência de especialista da área médica correspondente e alega inviabilidade de retorno ao trabalho por suas condições pessoais e socioeconômicas. O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões (ID n. 80505056). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial foi suficiente e adequado para afastar a alegada incapacidade laborativa; e (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao restabelecimento do auxílio-doença, diante de sua condição médica e social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial (ID n. 80505027, p. 36-38), realizado por profissional nomeado pelo Juízo, conclui que a parte autora apresenta dermatite de contato, mas se encontra apta ao trabalho com o uso de luvas especiais, não sendo constatada incapacidade laborativa, temporária ou permanente, para o desempenho de suas funções. 4. Laudos médicos particulares apresentados nos autos (ID n. 80505026, p. 12-13 e 48) indicam episódios de incapacidade laboral apenas durante fases ativas da doença, vinculados ao contato com substâncias alergênicas, mas não comprovam impedimento contínuo e definitivo para o exercício de atividade laboral. Tais documentos, por não serem produzidos sob contraditório, não infirmam a conclusão do laudo pericial oficial. 5. O uso de luvas alternativas ao látex (como nitrilo, PVC ou algodão), indicado no laudo judicial, não foi tecnicamente impugnado pela parte autora, que apenas relatou rejeição genérica a luvas anteriores, sem comprovar a ineficácia dos materiais alternativos sugeridos. 6. O artigo 479 do CPC estabelece que o juiz apreciará a prova pericial com base no livre convencimento motivado, considerando o método utilizado pelo perito. Nesse sentido, o laudo judicial se revela tecnicamente fundamentado e suficiente para embasar a decisão judicial. 7. Os requerimentos de benefício apresentados pela autora remontam ao ano de 2008, época que ainda tinha condições de exercer outras atividades compatíveis com seus interesses e limitações, não tendo a autora demonstrado situação diversa. Evidentemente, a persistência do aparecimento das lesões ao longo dos anos seguintes decorreu do contínuo contato com os produtos prejudiciais sem os instrumentos de proteção adequados. 8. A condição pessoal da parte autora (idade, escolaridade e situação socioeconômica), invocada no recurso (ID n. 80505053), não substitui o requisito legal da comprovação de incapacidade laborativa, indispensável para a concessão de benefícios por incapacidade, conforme previsto nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991. 9. Consta dos autos (ID n. 80505034, p. 14-15) que a parte autora percebe aposentadoria por idade desde o ano de 2017, benefício que não pode ser cumulado com aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, nos termos do art. 124, I, da Lei nº 8.213/1991. 10. A ausência de comprovação pericial de incapacidade atual, associada à percepção de aposentadoria por idade, inviabiliza a concessão de qualquer dos benefícios postulados, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência (ID n. 80505047). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 124; Decreto nº 3.048/1999, art. 71; CPC/2015, arts. 371, 479 e 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0010348-80.2012.8.05.0248, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2019; TJSC, Apelação Cível nº 0301852-97.2015.8.24.0007, Rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 26.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000208-18.2016.8.05.0050, em que figuram como apelante ISABEL CRISTINA SANTANA DE JESUS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .